Tribunal: STF
Processo: HC 217085
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patricia Correa de Almeida, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 741.225/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 07 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, por incursa no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    Sustenta o impetrante que foi fixado o regime inicial fechado com fundamento apenas na hediondez do crime, o que contraria entendimento deste STF.



    Diz que o STJ teria acrescido fundamento in malam parte em recurso exclusivo da defesa para manter o regime inicial da reprimenda.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para o abrandamento do regime inicial.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual, independentemente da hediondez do crime, o julgador deve observar o disposto no art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    III - O regime adequado à hipótese é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, eis que a paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que o regime inicial de cumprimento se restou inalterado, bem como o Tribunal de origem utilizou circunstâncias judiciais e legais já constantes na sentença, para justificar o regime fixado. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição do regime inicial fechado.



    Com efeito, conforme expressão disposição do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente à pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos e que não exceda 8 (oito) tem direito ao regime inicial semiaberto.



    No caso, é inconteste nos autos que a paciente é reincidente e foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, o que afasta o pretendido abrandamento do regime inicial, ainda que a sentença de primeiro grau tenha referido o caráter hediondo do crime ao fixar o regime inicial.



    O Superior Tribunal de Justiça, por isso mesmo, reconheceu a presença da reincidência, a legitimar, em consequência, a imposição do regime fechado, em que pese o quantum da pena em concreto (7 anos).



    Vê-se, desse modo, que a fundamentação para a fixação do regime fechado se valeu do conjunto da dosimetria, amparando-se na reincidência da paciente.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente